Tribunal: TJES
Processo: 5001760-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acolhimento institucional
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001760-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001760-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que está reproduzida no ID 637683 páginas 1-5, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de
“Medida de Proteção”
requerida pelo Ministério Público Estadual em favor do menor R. D. S. M., deferiu o pleito ministerial e determinou o recolhimento institucional do adolescente em instituição só para meninos (ou equivalente), escolhida pelo Estado do Espírito Santo, uma vez que não há condições de o mesmo ser acolhido na Casa Lar do Município de Muniz Freire, pelo fato de já ter molestado outras crianças da instituição.

Em suas razões recursais (ID 637680 páginas 1-15) o Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação principal, vez que a competência para prestar serviços assistenciais no presente caso é do Município.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi deferido na decisão de ID 647978 páginas 1-6.

Contrarrazões (ID 702218 páginas 1-3) pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 724150 páginas 1-4) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES),
19
de outubro de
2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001760-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo Ministério Público Estadual requerendo o deferimento de medida de proteção em prol do menor R. D. S. M., para que seja determinado liminarmente o recolhimento institucional do mesmo em instituição só para meninos (ou equivalente) escolhida pelo Estado.

Narra, neste sentido, que o menor conta atualmente com 14 (quatorze) anos de idade e se encontra em situação de risco, em razão dos seguintes fatos:
(i)
o pai do menor estaria internado em clínica de reabilitação;
(ii)
sua madrasta não tem interesse em ficar com o menor, pois o mesmo teria esfregado suas partes íntimas em seu irmão Gabriel, de 05 (cinco) anos, oportunidade em que sua madrasta Sônia o agrediu;
(iii)
sua tia Rose e seu esposo não querem mais ficar com o menor, pois o mesmo teria molestado seu primo de 08 (oito) anos;
(iv)
sua tia Rosângela também não demonstrou interesse em acolher o adolescente;
(v)
a genitora de Ronald é usuária de drogas e não teria condições de acolher o filho e disse não ter nenhum vínculo com o mesmo e que não se sensibiliza com a sua situação de abandono;
(vi)
a família que acolheu o menor provisoriamente não pretende mais ficar com o mesmo;
(vii)
o adolescente já teria se envolvido num furto de 03 (três) celulares em uma loja de Piaçu, quando foi inclusive solicitada a presença do Conselho Tutelar pela escola; e
(viii)
o adolescente não pode ser acolhido na Casa Lar Municipal pelo fato de já ter molestado outras crianças nesta instituição.

Em decisão que se encontra
reproduzida no
ID 637683 páginas 1-5 o MM Juiz de piso deferiu o pleito ministerial e determinou o recolhimento institucional do adolescente em instituição só para meninos (ou equivalente), escolhida pelo Estado do Espírito Santo, uma vez que não há condições de o mesmo ser acolhido na Casa Lar do Município de Muniz Freire, pelo fato de já ter molestado outras crianças da instituição.

Irresignado com a r. decisão,
o
Estado/Agravante
pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação principal, vez que a competência para prestar serviços assistenciais no presente caso é do Município.

Assim, a principal tese sustentada pelo ente público em suas razões recursais diz respeito à competência exclusiva do Município, enquanto ente federativo, na prestação de serviços assistenciais.

Alega que, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei no 8.742/1993) a política pública de proteção social possui caráter descentralizado e participativo nas três esferas de governo, cabendo a cada esfera, em seu âmbito de atuação, coordenar, formular e cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social.

Nesta toada, sustenta que “
a oferta dos Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente é de competência e se efetiva no âmbito da gestão municipal, instância apta, que dispõe de todos os elementos técnicos e operacionais necessários para atendimento de todas demandas
”.

Assim, caberia ao Estado tão somente prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios, o que o faz através do repasse de recursos financeiros desde o ano de 2011 para os Fundos Municipais de Assistências Social – FMAS.

Pois bem. De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, o Estado possui o dever de assegurar, com absoluta prioridade, à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Apesar de o texto constitucional prever, inicialmente, uma responsabilidade conjunta dos entes federativos na tutela dos direitos das crianças e dos adolescentes, o § 7º do dispositivo acima citado determina que, nesta seara, deverá ser observado o disposto no art. 204 da Constituição Federal.

O artigo 204 da Constituição, por sua vez, estatui um sistema de descentralização administrativa da política pública de assistência social, com especificações direcionadas a cada um dos entes federativos, conforme sustentado pelo Estado/Agravante em suas razões recursais. Neste sentido, destaco:

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; [...]

Neste contexto, para fins de coordenação e edição de normas gerais, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), segundo a qual a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente deve ser implementada através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, Estados e Municípios, tendo como diretriz a municipalização do atendimento, conforme preceitua seu artigo 88,
in verbis
:

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

I - municipalização do atendimento;

Esta municipalização, a qual o dispositivo acima faz menção, é ainda reforçada pela Lei n. 8.742/1993, que regula a organização da Assistência Social e assim dispõe:

Art. 15. Compete aos Municípios:

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social;

II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;

III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei;

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local; VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito.

Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.

§ 1o O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais.

§ 2o Na organização dos serviços da assistência social serão criados programas de amparo, entre outros:

I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

II - às pessoas que vivem em situação de rua.

Neste sentido, resta claro que, no âmbito da descentralização político-administrativa delineada pelo texto constitucional, que a competência para manter e fornecer programas de amparo aos menores de idade é dos entes municipais, sendo indevida a atribuição genérica desta competência ao Estado.

De acordo com o artigo 13 da Lei n. 8.742/1993, acima mencionada, a competência dos Estados nesta matéria limita-se à destinação de recursos aos Municípios, ao atendimento de ações de emergência e à prestação de serviços cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem a manutenção de uma rede regional de serviços. Confira-se:

Art. 13. Compete aos Estados:

I - destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social;

II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local;

III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social;

V - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

VI - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento.

Vê-se, pois, que a prestação genérica de serviços assistenciais às crianças e adolescentes é competência dos Municípios, e o Estado terá obrigação de prestá-los somente em casos emergenciais, quando os custos forem elevados ou não houver demanda municipal – hipóteses essas que, em meu entender, não se aplicam ao presente caso.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios sobre a matéria ora em análise:

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DEVER DA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ECA Havendo crianças e adolescentes em situação de risco e que necessitam acolhimento, evidente a necessidade de criação de unidade para tanto. Mantida, portanto, a sentença. Recurso desprovido. (TJRS, Apelação e Reexame Necessária n. 70074929647, Relator: DES. LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 05/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. CRIAÇÃO DE ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Advém da Constituição Federal (art. 227 e 204) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 86 a 88) o dever do ente municipal de assegurar o abrigamento de crianças e adolescentes em situação de risco, por meio da criação e implementação de entidade de acolhimento institucional, não havendo falar-se, portanto, em competência estadual, nem em dano ao Município, pela determinação de tal obrigação. [...] (TJGO, AI 02302508420158090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSÉ VALENTE, Data de Julgamento: 16/02/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2218 de 24/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DEVER DA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ECA. 1. A competência para prestar programas de amparo à menores de idade – entre os quais insiro aqueles previstos no artigo 101 da Lei 8.069/90 – é dos entes municipais, sendo indevida a atribuição genérica desta competência aos Estados. 2. Havendo crianças e adolescentes em situação de risco e que necessitam de acolhimento, evidente a necessidade de criação de unidade para tanto, nos termos da CF e da legislação pertinente. [...] (TJRO, Apelação n. 00196226920078220701, Data de Julgamento: 20/04/2018, Data de Publicação: 03/05/2018)

Ademais, de se destacar ainda, no presente caso, que, conforme bem pontuou o Estado/Agravante, na decisão ora impugnada o MM Juiz de piso ainda determinou:
(i)
que o Município de Muniz Freire continue disponibilizando tratamento e acompanhamento psicológicos gratuitos em prol do menor; e
(ii)
que o Conselho Tutelar de Muniz Freire continue realizando acompanhamento do adolescente e de seu núcleo familiar, devendo remeter relatório detalhado no prazo máximo de trinta dias.

Neste sentido, atribuir ao Estado a obrigação de providenciar abrigo institucional para o menor poderá resultar na alocação deste em instituição distante do Município de Muniz Freire, impossibilitando, desta forma, o cumprimento dos demais comandos judiciais elencados na decisão.

Diante de tal contexto, conforme destacado na Decisão Monocrática de ID 647978 páginas 1-6, tenho que a decisão impugnada não apenas imputa ao Estado uma obrigação que não se encontra em sua esfera de competência, como também vai na contramão do melhor interesse do menor, que poderá ser abrigado em instituição distante do Município de Muniz Freire e do seu núcleo familiar. A probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, portanto, é inverso.

Desse modo,
entendo que
a fundamentação aduzida nas razões recursais

se mostra suficientemente relevante para
justificar a reforma da decisão agravada
.

Face o
exposto,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO ao presente recurso
para, reformando em parte a decisão recorrida, extirpar do comando decisório atacado a
ordem
que

determinou
ao Estado do Espírito Santo
o recolhimento institucional do adolescente em instituição só para meninos (ou equivalente),
por se tratar de obrigação da Municipalidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001760-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR. DEVER DA MUNICIPALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o
Estatuto da
Criança e do Adolescente a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente deve ser implementada através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, Estados e Municípios, tendo como diretriz a municipalização do atendimento.
2
.
Esta municipalização é ainda reforçada pela Lei n. 8.742/1993, que regula a organização da Assistência Social.
3.

Assim, no âmbito da descentralização político-administrativa delineada pelo texto constitucional, a competência para manter e fornecer programas de amparo aos menores de idade é dos entes municipais, de modo que a competência dos Estados nesta matéria limita-se à destinação de recursos aos Municípios, ao atendimento de ações de emergência e à prestação de serviços cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem a manutenção de uma rede regional de serviços.
4.
Recurso
conhecido e
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.